Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-65.2024.8.11.0049
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000488-65.2024.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON RICKOWSKI - CPF: 820.025.841-68 (EMBARGADO), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), BUENA VISTA INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 15.650.114/0001-54 (EMBARGANTE), THAIS SILVA FEITOZA - CPF: 064.220.261-37 (ADVOGADO), LINCOLN CASTRO DE SOUSA - CPF: 055.320.661-32 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), BRUNA ARANTES ARAUJO - CPF: 046.893.411-17 (ADVOGADO), GRAZIELLA MARTINS DA SILVA - CPF: 050.716.781-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por BUENA VISTA INCORPORADORA LTDA. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ADILSON RICKOWSKI para determinar que a retenção em favor da incorporadora incidisse sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador (R$ 9.980,52) e para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00. A embargante alega omissão na fundamentação quanto ao percentual de retenção, sustentando que deveria ser fixado em 25% dos valores pagos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fundamentar a fixação da retenção em 10% sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamenta expressamente a fixação do percentual de retenção em 10%, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Lei nº 6.766/79 (Lei do Distrato) e na jurisprudência do STJ e do TJMT, evidenciando que percentual superior resultaria em desvantagem excessiva ao comprador e possível enriquecimento sem causa da incorporadora.

5. A jurisprudência do STJ não estabelece percentual fixo de retenção em 25%, mas sim a necessidade de análise caso a caso, permitindo variação entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias específicas.

6. O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito do julgado por meio inadequado, o que não é admitido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. O percentual de retenção em rescisão contratual deve ser fixado de forma proporcional e razoável, à luz do Código de Defesa do Consumidor e das circunstâncias do caso concreto, não havendo imposição de percentual mínimo ou fixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2º, 3º, 51, IV, e 53; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, II; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 1.942.850/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.701.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.06.2021, DJe 17.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.180.352/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 20.02.2018, DJe 28.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BUENA VISTA INCORPORADORA LTDA.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ADILSON RICKOWSKI
para:
(i)
determinar que a retenção de 10% em favor da incorporadora incida sobre o valor efetivamente pago pelo comprador (R$ 9.980,52), resultando em retenção de R$ 998,05; e
(ii)
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (
vide
ID. 269808759).

Em suas razões recursais de ID. 271508890, a Embargante alega, em síntese, omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve fundamentação adequada para justificar a fixação do percentual de retenção em 10% sobre o valor efetivamente pago pelo comprador.

Argumenta que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em casos de rescisão por iniciativa do comprador, a retenção deve ser fixada, como regra, em 25% dos valores pagos.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e autorizada que a retenção seja fixada em 25% dos valores pagos.

Em contrarrazões de ID. 271757358, a Parte Embargada argumenta que os embargos são manifestamente protelatórios, visando apenas rediscutir o mérito da causa por via inadequada. Assim, requer a
rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
BUENA VISTA INCORPORADORA LTDA.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes, para que seja reconhecida a existência de omissão e autorizada que a retenção em favor da incorporadora seja fixada em 25% dos valores pagos pelo comprador.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ADILSON RICKOWSKI contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão do contrato e a restituição das quantias pagas, com retenção de 10% sobre o valor total do contrato, além de atribuir ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos impostos incidentes sobre o imóvel. O apelante impugna (i) a base de cálculo da retenção, pleiteando que incida sobre os valores efetivamente pagos e não sobre o valor total do contrato; e (ii) a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando montante irrisório

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a retenção de 10% em favor da incorporadora deve incidir sobre o valor total do contrato ou sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador; e

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º. Assim, o contrato deve ser interpretado de forma a evitar desequilíbrios excessivos e desvantagens exageradas ao consumidor.

4. O artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/79, introduzido pela Lei n. 13.786/2018 (Lei do Distrato), autoriza a retenção de até 10% do valor atualizado do contrato, mas essa retenção deve ser analisada sob a ótica do CDC, especialmente o artigo 51, inciso IV, que considera nulas as cláusulas que imponham obrigações abusivas ou desproporcionais ao consumidor.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) entende que a retenção deve ser razoável e proporcional, evitando a perda excessiva dos valores pagos pelo comprador e o enriquecimento sem causa da incorporadora, que poderá revender o imóvel.

6. No caso concreto, a retenção de 10% sobre o valor do contrato resultaria em devolução ínfima ao comprador, configurando desvantagem exagerada e violação ao artigo 53 do CDC, que veda a perda total das parcelas pagas em contratos de compra e venda a prazo. Assim, a retenção deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, garantindo equilíbrio na relação contratual.

7. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a fixação em 10% sobre o valor da condenação resultaria em montante irrisório, incompatível com a relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelante. O artigo 85, § 8º-A, do CPC, determina que, nos casos de fixação equitativa, deve-se observar o valor mínimo de 10% ou o montante recomendado pela OAB, adotando-se o que for mais benéfico ao advogado.

8. Diante da complexidade do caso e do trabalho exigido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00, em observância aos critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A retenção de valores em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel deve incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador, e não sobre o valor total do contrato, sob pena de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa quando o percentual sobre a condenação resultar em valor irrisório, observando-se os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 51, IV, e 53; Lei n. 6.766/79, art. 32-A, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 2073412/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 05.10.2023; TJMT, RAC 0004430-11.2016.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 27.03.2024
.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação para fixação do percentual de retenção em 10% sobre os valores efetivamente pagos, argumentando que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal percentual deveria ser de 25% em casos de rescisão contratual por iniciativa do comprador; do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.).

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.).

Sem razão, portanto, o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso de apelação interposto por
ADILSON RICKOWSKI,
com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, ao contrário do que quer fazer crer a Embargante, acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao percentual de retenção, fundamentando adequadamente a decisão de fixá-lo em 10% sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador, como se observa das “
Razões de decidir
”:

"3. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º. Assim, o contrato deve ser interpretado de forma a evitar desequilíbrios excessivos e desvantagens exageradas ao consumidor.

4. O artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/79, introduzido pela Lei n. 13.786/2018 (Lei do Distrato), autoriza a retenção de até 10% do valor atualizado do contrato, mas essa retenção deve ser analisada sob a ótica do CDC, especialmente o artigo 51, inciso IV, que considera nulas as cláusulas que imponham obrigações abusivas ou desproporcionais ao consumidor.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) entende que a retenção deve ser razoável e proporcional, evitando a perda excessiva dos valores pagos pelo comprador e o enriquecimento sem causa da incorporadora, que poderá revender o imóvel.

6. No caso concreto, a retenção de 10% sobre o valor do contrato resultaria em devolução ínfima ao comprador, configurando desvantagem exagerada e violação ao artigo 53 do CDC, que veda a perda total das parcelas pagas em contratos de compra e venda a prazo. Assim, a retenção deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, garantindo equilíbrio na relação contratual."

O voto condutor do acórdão, por sua vez, apresentou fundamentação ainda mais detalhada, ao contextualizar a aplicação da Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018) à luz do Código de Defesa do Consumidor e das particularidades do caso concreto:

"O referido dispositivo estabelece em seu inciso II que, em caso de resolução por fato imputado ao adquirente, poderá ser descontado, frisa-se, 'o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato'."

No entanto, a aplicação deste dispositivo deve ser feita em consonância com os princípios e normas do CDC, em especial o art. 51, IV, que considera nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em exame, conforme demonstrado pelo Apelante,
a aplicação do percentual de 10% sobre o valor atualizado do contrato (R$ 82.368,30) resultaria em retenção de R$ 8.236,83
, o que,
considerando o montante total pago pelo comprador (R$ 9.980,52)
,
lhe permitiria recuperar apenas R$ 1.743,69 do valor desembolsado
.

Tal situação configura evidente desvantagem exagerada ao consumidor e potencial enriquecimento sem causa da vendedora, que além de retomar o imóvel - podendo comercializá-lo novamente com a valorização de mercado -, ainda reteria praticamente todo o valor pago pelo comprador".

O acórdão embargado, portanto, enfrentou expressamente a questão, fundamentando sua decisão na análise do caso concreto, nas circunstâncias específicas da relação jurídica entre as partes e na aplicação conjunta da Lei do Distrato e do Código de Defesa do Consumidor.

É importante destacar que o art. 32-A, II, da Lei nº 6.766/79 estabelece um limite máximo de retenção (10% do valor atualizado do contrato), e
não um percentual fixo
, devendo ser interpretado em conjunto com os princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que vedam
cláusulas abusivas
e a
perda excessiva dos valores pagos pelo consumidor
.

Nesse sentido, o próprio acórdão embargado ressaltou que "
o próprio art. 32-A, II da Lei 6.766/79 estabelece um limite máximo ('limitado a') e não um percentual fixo, cabendo ao juiz, no caso concreto, verificar a proporcionalidade e razoabilidade de sua aplicação, podendo inclusive reduzi-lo com fundamento no art. 413 do Código Civil, que determina a redução equitativa da penalidade quando esta se mostrar manifestamente excessiva
."

Ademais, o acórdão destacou as particularidades do caso concreto, notadamente o fato de que o Apelante/Embargado adimpliu aproximadamente 30 parcelas do contrato, demonstrando boa-fé na tentativa de cumprir suas obrigações, e que a incorporadora poderá comercializar novamente o imóvel, potencialmente com valorização.

Quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pela Embargante, é necessário esclarecer que
não há entendimento pacífico ou vinculante no sentido de que a retenção deva ser fixada, obrigatoriamente, em 25% dos valores pagos pelo comprador em casos de distrato
.
O que existe é uma orientação no sentido de que, a depender das circunstâncias do caso concreto, a retenção pode variar entre 10% e 25% dos valores pagos
.

A propósito, o próprio STJ tem relativizado esse entendimento, reconhecendo que, em determinadas situações, percentuais menores de retenção podem ser fixados, especialmente quando a aplicação de percentuais mais elevados resultar em manifesta desproporcionalidade ou desvantagem excessiva ao consumidor.

Nesse contexto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4.
A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, caso motivada por inadimplência do comprador, gera o direito de retenção pelo vendedor de 10 a 25% das parcelas pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados
. Súmula 568/STJ. 5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à fixação da retenção no percentual de 20 % dos valores pagos pelos agravados, de acordo com as circunstâncias específicas da hipótese em análise, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido”
. (STJ. AgInt no AREsp 1.942.850/RJ. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 21/02/2022, DJe: 24/02/2022; g. n.).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESCISÃO. PEDIDO DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. DIVERGÊNCIA COMPROVADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, a despeito da quitação ampla, geral e irrevogável, exista cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
3.
Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ. AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.701.206/SP. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 01/06/2021, DJe: 17/06/2021; g. n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento do STJ que ‘é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor’ (REsp 907.856/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe de 1º/07/2008). 2. Quanto ao percentual da multa, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
. Precedentes. 3. Ademais, não é possível na via especial rever a conclusão contida no aresto atacado acerca do percentual retido a título de cláusula penal melhor condizente com a realidade do caso concreto e a finalidade do contrato, pois a isso se opõem os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ. AgInt no AREsp 1.180.352/DF. Relator Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma. Julgamento: 20/02/2018, DJe: 28/02/2018; g. n.).

Constata-se, assim, que o acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à fundamentação para fixação do percentual de retenção em 10% sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador, tendo apresentado motivação clara, coerente e suficiente para justificar tal decisão, com base na análise das circunstâncias específicas do caso concreto, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência pertinente.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Logo, denoto que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025